Tribunal: STF
Processo: AO 182
Classe: AO
Órgão julgador: MARCO AURÉLIO
Órgão colegiado: Tribunal Pleno
Data de julgamento: 1994-02-23
Data de publicação: 1994-02-23

Ementa:
MAGISTRATURA  -  TETO -  REMUNERAÇÃO  DOS  MINISTROS DO
SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. A garantia prevista no artigo 61, paragrafo
único,  da Lei Orgânica da Magistratura engloba a remuneração como um
todo,  não cabendo  excluir parcelas  peculiares a magistratura, como
são a representação e a gratificação por tempo de serviço.